Tribunal: TJSP
Processo: 1091045-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão/contradição - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Pretensão voltada contra a justiça do julgamento - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.